Tribunal: TJMT
Processo: 0008777-71.2015.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008777-71.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GEFFSON BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 006.581.771-09 (APELANTE), LUANA RAFAELA DA SILVA BARBOZA - CPF: 036.828.011-03 (VÍTIMA), OLINDA MINATO DA SILVA - CPF: 353.466.121-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE REVELIA DE RÉU COM ENDEREÇO ATUALIZADO E QUE COMPARECIA PERIODICAMENTE EM JUÍZO – NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, SOB O ASPECTO DA AUTODEFESA – PREJUÍZO EVIDENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU, INCLUÍDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. PRONUNCIADA,
EX OFFICIO
, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA, DESDE LOGO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.

1.

O interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos e, assim,
influenciar na formação do convencimento do julgador. Destarte, tratando-se de réu que comparecia em juízo periodicamente para atualizar seu endereço e telefone pessoal, tendo, inclusive, comparecido em cartório poucos dias antes da realização do ato sem que dele fosse cientificado; a decretação da revelia e a não realização do seu interrogatório, configuram flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (art.
5º, inciso LV, CRFB)
, sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade absoluta da r. sentença condenatória.

2.

Anulada a condenação, restou afastado o marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117, IV, do CP, sendo imperativa, portanto, a pronúncia da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa, conforme art. 109, inciso VI
c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, e consequente extinção da punibilidade em prol do acusado, haja vista a
inexistência de impugnação do
Parquet
em relação às penas concretamente aplicadas, as quais não poderão superar aquelas estabelecidas na r. sentença anulada, por força da vedação da
reformatio in pejus
indireta
.

3.

Preliminar defensiva acolhida para anular a r. sentença condenatória e,
ex officio
, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa. Prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GEFFSON BARBOSA DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEFFSON BARBOSA DO NASCIMENTO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 8777-71.2015.811.0064 – código 638012, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 129, §9º c/c art. 147,
caput
, c/c art. 163, parágrafo único, inc. I, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, contudo, sem valor unitário determinado; além da
indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação dos danos
causados pelas infrações penais, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Irresignado, o apelante apresentou razões do ID 20216468 e ID 2021649 pugnando,
preliminarmente
, pelo reconhecimento de
nulidade na instrução
, porquanto teve a defesa cerceada com a decretação equivocada de sua revelia. No
mérito
, requer a
absolvição
de todas as infrações penais,

com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para sustentar a condenação, na medida em que se restringe às palavras das vítimas.

Subsidiariamente, a i. Defesa pleiteia seja reconhecido o
princípio da consunção
entre os crimes de ameaça e lesão corporal, e o delito de dano qualificado, ponderando a identidade entre as elementares dos tipos penais; tendo ainda vindicado a
readequação das penas basilares para os patamares mínimos
legais, e a observância do princípio da razoabilidade na segunda fase da dosimetria. Por fim, pleiteia a
exclusão da condenação a título de reparação dos danos
, estabelecida sem o exercício do contraditório.

Contrarrazoando o apelo por meio da peça de ID 20216474 e ID 20216475, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, veiculando, ao final, pedido de manutenção do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 21737488, lavrado pelo d. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
GEFFSON BARBOSA DO NASCIMENTO
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
GEFFSON BARBOSA DO NASCIMENTO
foi denunciado pelo suposto cometimento, em concurso material, dos crimes previstos nos
art.
129, §9°, c/c art. 147, e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, porque no dia 10/12/2015, por volta das 04h50min, na residência localizada na Rua Guanabara, n.º 308, Bairro Vila Valéria, em Rondonópolis/MT, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou de morte sua ex-companheira
Luana Rafaela da Silva Barbosa
e a genitora desta, senhora
Olinda Minato da Silva
, fazendo-o por palavras, e também, utilizando-se de uma faca, prometeu que iria lesioná-las, agredi-las e matá-las; bem como destruiu, inutilizou e deteriorou o portão e a porta da frente da residência da vítima
Luana Rafaela da Silva Barbosa
, a quem ainda agrediu com tapas, socos e empurrões.

Nada obstante preso em flagrante delito, o acusado
GEFFSON
BARBOSA DO NASCIMENTO

foi agraciado com a concessão de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de determinadas medidas cautelares, dentre elas, o
“comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades, notadamente para informar o endereço no qual poderá ser localizado; [...]”
– sic ID 20215972, p. 3.

Seguindo o feito sua regular marcha, depois de recebida a denúncia, o réu foi citado pessoalmente do inteiro teor da acusação, conforme se depreende da certidão anexada no ID 20215976.

Juntada resposta à acusação pela advogada então constituída pelo acusado, fora designada audiência de instrução para o dia 09/05/2018, sendo o réu cientificado do ato em Cartório, em uma das oportunidades nas quais justificava suas atividades e apontava como endereço
“Av. Brasil, n.° 1658, Bairro São Sebastião e seu telefone: (66) 99670-4174.”
(ID 20215990).

Na data aprazada, justificada a ausência do acusado por meio de atestados médicos, foram ouvidas as vítimas com a anuência da defesa, e então redesignada data para o interrogatório, a se realizar em 26/09/2018 (ID 20215995).

Para tal ato fora expedido mandado de intimação, cujo cumprimento se deu em 11/09/2018 e restou infrutífero, tendo o r. Oficial de Justiça certificado o que segue:

“Certifico e dou fé que não foi possível INTIMAR GEFFISON BARBOSA DO NASCIMENTO, haja vista ter comparecido ao endereço indicado no r. mandado, onde, contudo, fui informado pela Sra. Ivonete Maria Barbosa, que o réu acima não reside naquele local, não sabendo precisar seu endereço; bem como foi tentado contato pelo número telefônico constante no r. mandado, porém sem êxito. Portanto, devolvo o r. mandado e aguardo novas determinações.”
– sic ID 20216451 – p. 3.

Por conseguinte, na referida solenidade, o d. juízo
a quo
decretou a revelia do réu
, nos termos do artigo 367 do CPP, conforme consta no Termo de Audiência registrado no ID 20216452, resultando no encerramento da fase instrutória,
sem que o denunciado fosse submetido a interrogatório.

Nada obstante, na fase de alegações finais, a laboriosa defensora, dentre outras teses, mas especificamente no intento de afastar o argumento de que o réu teria mudado de endereço sem informar aquele juízo, logo apontou o cerceamento de defesa, na medida em que, a teor da certidão de comparecimento juntada nos autos, o ora apelante
compareceu em cartório dois dias antes da data designada para a realização de seu interrogatório, e havia informado, uma vez mais, seu endereço e justificado suas atividades laborais, a evidenciar o equívoco na decretação da revelia (ID 20216457).

Contudo, a tese sequer fora analisada pelo juízo singular na r. sentença de ID 20216460 ao ID 20216462, na qual também restou o acusado condenado.

1.

Do alegado cerceamento de defesa:

Contextualizado o trâmite do feito na origem, e ponderando as razões do apelo, verifico que a preliminar de nulidade suscitada pela defesa
merece ser acolhida
.

A máxima assentada no art. 5º, inciso LV, da CRFB é no sentido de que “
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. E como se sabe, a garantia da ampla defesa abrange tanto o direito à defesa técnica quanto o direito à autodefesa, havendo entre eles inegável relação de complementaridade.

Sob esse prisma, o interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois, é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos retratados na peça acusatória, podendo buscar demonstrar sua inocência, materializando seu direito de audiência e
influenciando na formação do convencimento do julgador.

Tratando-se de um direito do acusado, naturalmente, é possível que o réu dele abra mão, deixando de comparecer em juízo ou até mesmo valendo-se do direito ao silêncio.

Não é admissível, porém, que o julgador deixe de assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido, a
final, negar ao réu o direito ao interrogatório é negar-lhe a possibilidade de exercício do direito de autodefesa, o que viola frontalmente o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

In casu
, infere-se dos autos que além do pequeno equívoco quanto ao número do imóvel apontado no mandado de intimação expedido, constando como
“n.º 165
9
”
– ID 20215996, ao invés daquele
“n.º 165
8
”
– ID 20215993 reiteradamente indicado pelo réu; é certo que há nos autos certidão de comparecimento em cartório,
dois dias antes da data designada para o seu interrogatório
, fato que inegavelmente vai de encontro àquela conclusão de que o acusado teria alterado seu endereço sem informar aquele juízo.

Se de um lado é provável que tenha ocorrido desacerto dos serventuários, seja quando da confecção do mandado de intimação ou na juntada tardia da certidão de comparecimento do réu em juízo, não se negligencia que o insucesso do Oficial de Justiça, muito embora exista endereço atualizado nos autos, pode ser atribuída à dificuldade de localização do imóvel, ou mesmo pelo simples desencontro no momento da diligência, mas não no descompromisso do ora apelante.

Dadas as peculiaridades do caso concreto, é factível cogitar, outrossim, a possibilidade de que a comunicação da data do interrogatório pudesse ter se concretizado em cartório em uma das oportunidades em que o acusado compareceu para informar seu endereço e atividade laboral, tal como ocorrera quando da primeira audiência (ID 20215990 – p. 3).

De toda sorte, não houve o exaurimento dos meios de comunicação do acusado, de modo que antes de decretar a revelia deveria aquela magistrada singular determinar a renovação da diligência, o que não fez, e, apesar da defensora ter noticiado tal situação em momento oportuno, ou seja, nas alegações finais, o petitório sequer foi analisado pela julgadora, que teve a possibilidade de sanar a aludida nulidade processual, mas preferiu quedar-se inerte.

Nesse cenário, em matéria de nulidade, segundo o princípio
pas des nullités sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, o prejuízo suportado pela defesa resta evidenciado com a presunção de que o réu teria mudado de endereço sem a devida comunicação ao juízo, enquanto a certidão exarada pelo Oficial de Justiça comprova apenas a tentativa infrutífera de sua intimação, a despeito de seu comparecimento em cartório poucos dias antes da data designada para a solenidade.

Há julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidindo situação semelhante:

“PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ. REVELIA. ART. 367 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. O interrogatório judicial consiste na oportunidade em que o acusado poderá se defender pessoalmente da imputação dos fatos delituosos e apresentar a sua versão perante o juiz - autodefesa. Dessa forma, por se revelar tal ato processual uma das garantias consubstanciadoras do devido processo legal, a negação do direito ao interrogatório vulnera o princípio da ampla defesa, preceito haurido diretamente da Carta Magna no inciso LV do seu art. 5º. 2. Nos termos do art. 367 do CPP, há revelia quando o acusado, citado ou intimado para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
Se não houve intimação do réu para comparecimento à audiência de instrução e para o seu interrogatório, em razão de o oficial de justiça não tê-lo localizado no endereço declinado, não há se falar em revelia. Situação diversa ocorre quando o réu deixa de comunicar ao juízo a mudança de seu endereço, o que enseja aplicação do comando do art. 367 do CPP.
3. Considerando que não se oportunizou à apelante o exercício da garantia à autodefesa, revela-se irrefutável o prejuízo ocasionado, de modo que a decretação da nulidade da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJDFT – Ap 0002328-73.2015.8.07.0011, DES. CRUZ MACEDO, PRIMEIRA TURMA CRIMINAL, julgado em 09/08/2018, publicado no DJE 23/08/2018) – destaquei.

No âmbito deste e. Sodalício estadual, não é outro o entendimento perfilhado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – AVENTADA NULIDADE DO FEITO DESDE A DECRETAÇÃO DA REVELIA DA RÉ – NÃO ESGOTAMENTO DE MEDIDAS PARA SUA LOCALIZAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA EM AUDIÊNCIA NA MESMA VARA 21 (VINTE E UM) DIAS ANTES DA DECRETAÇÃO DE REVELIA – FORNECIMENTO DE ENDEREÇO (AUTOS CÓDIGO 410653) – PRELIMINAR ACOLHIDA, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO. A declaração de revelia é possível sempre que, intimada pessoalmente para qualquer ato, a acusada deixar de comparecer sem motivo justificado ou, mudando de residência, não comunicar o novo endereço oportunamente ao Juízo. Contudo, a acusada se fez presente em audiência na mesma 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, 21 (vinte e um) dias antes de ser decretada sua revelia no presente feito, oportunidade em que fora revogada sua prisão preventiva por outro fato e fornecido endereço fixo.
Portanto, a penalidade prevista no art. 367 do Código de Processo Penal foi aplicada de maneira equivocada, vez que não foram esgotadas todas as medidas para obtenção de endereço da acusada,
o que seria possível obter pela Secretaria da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande mediante simples pesquisa processual pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Como consequência, a supressão do interrogatório judicial implicou no tolhimento do direito da recorrente à ampla defesa e ao contraditório, caracterizando, portanto, nulidade absoluta, que, como tal, não pode ser sanada nem mesmo pelo decurso do tempo.”
(TJMT – N.U 0018365-31.2014.8.11.0002, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) – destaquei.

Sopesado tudo isso, concluo que a situação retratada nestes autos configura
nulidade processual
da qual resulta inegável prejuízo ao acusado, devendo, portanto, ser reconhecida por este e. Tribunal,
abrangendo todos os atos posteriores ao decreto da revelia
(ID 20216452), inclusive a r. sentença ora recorrida.

Feitas tais ponderações,
acolho a preliminar defensiva
.

2.

Atuação
ex officio
– prescrição retroativa da pretensão punitiva:

Por corolário lógico, abrangida a r. sentença prolatada pelo reconhecimento da nulidade, resta afastado o respectivo marco interruptivo, previsto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, remanescendo tão somente aquele atinente ao recebimento da denúncia em
12/05/2016
(ID 20215970).

Oportuno, então, analisar a prescrição da pretensão punitiva, ponderando o princípio da vedação à
reformatio in pejus
indireta, cujos parâmetros são as penas individualmente fixadas na origem, as quais, pela inércia acusatória, não poderão ser agravadas, ainda que sobrevenha nova condenação, conforme inteligência do art. 110, §1º e art. 119, ambos do Código Penal, e enunciado da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

Dessarte, aplicadas ao apelante as penas privativas de liberdade de:
04 (quatro) meses de detenção
em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP;
02 (dois) meses de detenção
para o crime de ameaça perpetrado contra a vítima
Luana
;
02 (dois) meses de detenção
para o crime de ameaça praticado em desfavor da vítima
Olinda
;

e ainda
08 (oito) meses de detenção
para o crime de dano, o lapso prescricional pertinente é de
03 (três) anos
, a teor do disposto no inciso VI do artigo 109 do Código Penal, valendo memorar que por se tratar de
concurso de crimes
, a teor do art. 119 do Código Penal, a prescrição há de ser calculada com base nas penas aplicadas pelo juízo sentenciante, isoladamente consideradas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DE TESE DEFENSIVA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – NOTADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MODALIDADE RETROATIVA – PENA IN CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA, DESDE LOGO. 1. Por violação o princípio da ampla defesa, deve ser anulada a sentença que não aprecia, de forma fundamentada, tese defensiva deduzida nas alegações finais.
2.
Anulada a condenação, restou afastado o marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117, IV, do CP, devendo ser reconhecida, portanto, desde logo, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista a impossibilidade de eventual reformatio in pejus indireta.

3. Preliminar acolhida para anular a sentença e, ex officio, declarada extinta a punibilidade pela prescrição.
Prejudicada a análise do mérito recursal.”
(TJ-MG – APR: 10684130014740001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 17/08/2016, Câmaras Criminais/4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2016). Grifei.

Assentadas essas premissas, e considerando que na hipótese dos autos o último marco interruptivo é o recebimento da denúncia em
12/05/2016
, uma vez que a r. sentença penal condenatória anulada não interrompe o curso do prazo prescricional, e ainda que outra viesse a ser prolatada, a sanção não poderia ser agravada; é certo que
o mencionado interregno temporal de 03 (três) anos está superado na presente data – dezembro de 2019
.

Imperativo concluir que se operou a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, motivo pelo qual, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante
GEFFSON BARBOSA DO NASCIMENTO
,

consoante dispõe o art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO

a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
arguida por
GEFFSON BARBOSA DO NASCIMENTO
para
ANULAR
a r. decisão de ID 20216452 – que decretou a revelia do réu, e todos os atos processuais posteriores,
inclusive a r. sentença condenatória
proferida nos autos da ação penal n.º 8777-71.2015.811.0064 – código 638012, que tramitou no
MM.
Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em vista disso,
pronuncio, de ofício, a

prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa
, para, com supedâneo n
o art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI
c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
GEFFSON BARBOSA DO NASCIMENTO.

Via de consequência, fica
PREJUDICADA
a análise das matérias meritórias aventadas nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020